Tribunal: TJBA
Processo: 0520707-55.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0520707-55.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA COELHO DA SILVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA

Advogado(s)
:
THIAGO SOARES SOUSA, POLIANA LOBO E LEITE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
E INDENIZATÓRIA
.
PARCIAL PROCEDÊNCIA
. AUTORA
PORTADORA DE
SÍNDROME DE TREFINADO. TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO GRAVE – CID S06. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
NEGATIVA ATENDIMENTO.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL.
ENTIDADE
DE AUTOGESTÃO. VIOLAÇÃO
DO
DIREITO À SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. O plano de saúde na modalidade de autogestão submete-se às regras estabelecidas pela Lei nº 9.656/98, a qual dispõe em seu art. 35-C, inciso I, que é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente.

2. Indenização por danos morais fixada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a não resultar em enriquecimento sem causa ao ofendido, nem tampouco em valor irrisório em atenção a lesão experimentada.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0520707-55.2016.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

ADRIANA COELHO DA SILVEIRA
, e, como apelada,
FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
PARCIAL

à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des. Jorge Barretto

Relator